Tribunal: TJMT
Processo: 1002969-89.2022.8.11.0010
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002969-89.2022.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), OSEIAS BENEDITO MARTINS - CPF: 694.450.951-20 (APELADO), PAULO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 521.911.681-91 (ADVOGADO), ITAMAR GARCIA MARTINS - CPF: 015.857.171-18 (ASSISTENTE), RUBENS VAL GOMES - CPF: 568.859.461-68 (ASSISTENTE), THAYZA SUELLEN OLIVEIRA CAPATO - CPF: 051.366.141-70 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1002969-89.2022.8.11.0010

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: OSEIAS BENEDITO MARTINS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – VIAS DE FATO [ART. 21, DO DECRETO-LEI N. 3.688/1941] – ABSOLVIÇÃO – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PEDIDO DE CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – FRAGILIDADE DO ACERVO PROBATÓRIO – FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA QUE NÃO FORAM CONFIRMADOS PELA VÍTIMA EM JUÍZO – VERSÕES CONTRADITÓRIAS – AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO ANGARIADOS NOS AUTOS – PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
–
RECURSO DESPROVIDO
, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A palavra da vítima assume especial relevância probatória na apuração de crimes ocorridos na clandestinidade; contudo, para ensejar uma condenação, exige-se que seu relato seja firme, verossímil e coerente, bem como alinhado aos demais elementos de convicção angariados na instrução processual.

“‘
Diante da inexistência de prova produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, apta a apoiar a versão do delituoso narrados pelo Parquet na inicial acusatória, e tendo a vítima em juízo, não confirmado a versão incriminatória da conduta atribuída ao apelado, milita em seu benefício a dúvida, ante a fragilidade probatória, homenageando-se, assim, o Princípio in dubio pro reo.’ (AP 0001834-41.2017.8.11.0008)”
[TJMT, N.U 1003454-38.2021.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/10/2023, Publicado no DJE 20/10/2023].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1002969-89.2022.8.11.0010

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: OSÉIAS BENEDITO MARTINS

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Jaciara/MT, nos autos n. 1002969-89.2022.811.0010, que julgou improcedente a denúncia e absolveu OSÉIAS BENEDITO MARTINS da prática da contravenção penal de vias de fato.

Em suas razões, o MINISTÉRIO PÚBLICO busca a condenação de OSÉIAS nos termos da exordial acusatória, ao argumento de que existem provas suficientes de que praticou vias de fato contra a vítima, uma vez que:
1)
o contexto em que se deu as agressões confirmam “
a sujeição da mulher e seu temor”
, sobretudo porque o acusado “
não é pessoa comum ou sem instrução e, na qualidade de policial militar, possui meios não só para coagir a esposa, como para frustrar a apuração do delito em questão”
;
2)
ela “
visivelmente negligenciou sua própria integridade física/psíquica para beneficiar e proteger seu esposo arrependido
” [doc. digital n. 179080896].

Em contrarrazões, o apelado requer a manutenção da sentença hostilizada [doc. digital n. 179080898].

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifesta pelo provimento do apelo acusatório [doc. digital n. 184668677].

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1002969-89.2022.8.11.0010

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“
[...]
FATO – Vias de Fato (art. 21, da Lei 3688/41)

Segundo consta, no dia 21 de julho de 2022, por volta de 01h05min, na rua Poguba, nº 128, nesta cidade e comarca de Jaciara/MT, o denunciado OSÉIAS BENEDITO MARTINS praticou vias de fato contra a vítima Thaysa Suellen Oliveira Capato.

Narrativa dos fatos: Segundo consta, na data e local mencionados, a vítima foi com o denunciado na Arena em Jaciara/MT e lá começaram uma discussão em razão da grande quantidade de bebida alcoólica que o denunciado estava ingerindo.

Por esse motivo, a vítima solicitou que uma moça que lá estava a levasse para casa. Duas horas depois o denunciado chegou na residência muito alterado, quebrando e derrubando as coisas. Após, o indiciado entrou no quarto em que a vítima estava, a segurou pelos cabelos e desferiu tapas em seu rosto, enforcando-a e verbalizando ofensas contra ela.

Ato contínuo, destravou a pistola que portava colocou no rosto da vítima e continuou a bater em sua face. Nesse momento o bebê que a vítima tem com o denunciado começou a chorar, razão pela qual a vítima começou a amamenta-lo, sendo que o denunciado continuou a ameaçando com a arma encostada em seu rosto e desferindo tapas em sua face [...]”
(doc. digital n. 179080859).

Em sede policial, a vítima, THAYZA SUELLEN OLIVEIRA CAPATO, assim contou o ocorrido:

“Alega que tem um relacionamento amoroso com Oseías Benedito Martins que dura seis anos, sendo que há dois anos convivem juntos [...] e tem um filho de três meses; QUE o relacionamento com Oseías sempre teve altos e baixos em razão do fato de Oséias fazer ingestão de álcool com frequência e isso deixá-lo com o temperamento muito instável; QUE Oséias sempre que ingere bebida alcoólica se transforma, ora muito simpático, as vezes muito risonho e na maioria das vezes extremamente agressivo; QUE Oséias esmurra paredes, quebra coisas, chuta portas e isso assustava a declarante, mas Oséias sempre se mostrava arrependido e a declarante esperava que seu esposo mudasse e pudesse ter um relacionamento bom; QUE no inicio do casamento com a declarante, quando a declarante tinha cerca de cinco meses de gravidez Oséias chegou em casa bêbado, extremamente agressivo, quebrando tudo que via pela frente, quando a declarante começou a chorar sentada no sofá e Oséias disse para a declarante que caso a declarante olhasse para ele ou abrisse a boca para qualquer coisa que ele, Oséias, quebraria a cara da declarante; QUE a declarante ficou com muito medo e começou a passar mal, tendo pedido que Oséias a levasse ao hospital, [...] no hospital Oséias causou pânico nos funcionários, irritado porque a declarante entrou para o atendimento e o medico que atendia a declarante vendo o estado de ânimo de Oséias trancou a porta do consultório; QUE a declarante alega que [...] a enfermeira do hospital registrou uma ocorrência naquela data contra Oséias; [...] que [...] Oséias ficou na porta esmurrando; que alguém do hospital telefonou para a policia para conter Oséias e impedir que ele atirasse em alguém ali; que [...] Oséias piorou muito nos últimos meses; que há cerca de um mês a declarante resolveu sair de casa; que a declarante alega que Oséias chegou em casa a noite extremamente agressivo e desferiu um soco na parede do lado da cabeça da declarante [...]; QUE já tem quase um mês; que Oséias estava "de boa" não perturbava, mas um dia ficou irritado em razão da declarante pedir uma blusa de frio para o filho [...]; QUE na data de ontem, quarta-feira, dia 20/07/2022, Oséias saiu de casa [...] e durante a tarde Oséias telefonou para a declarante, quando a declarante percebeu que Oséias havia ingerido álcool; QUE Oséias convidou a declarante para irem na arena em Jaciara, tendo Oséias chegado em casa para buscar a declarante [...] por volta das 19h [...]; QUE na arena o casal discutiu em razão de a declarante ter chamado a atenção de Oséias para diminuir a ingestão da bebida, tendo Oséias passado a verbalizar ofensas contra a declarante, tanto que um homem que estava na arena interveio na discussão do casal; QUE a declarante pediu que uma moça que estava na arena a levasse para casa, onde a declarante chegou por volta das 22h, deitou e dormiu; QUE Oséias só voltou para casa por volta da meia noite, quando chegou esmurrando a porta que estava trancada[...]; QUE a declarante ouviu Oséias andando pela casa, jogando coisas no chão, quebrando e fazendo barulho; QUE depois de algum tempo Oséias foi ao quarto onde a declarante estava deitada na cama e o filho do casal deitado no berço; QUE Oséias acendeu a luz, foi até a cama, segurou o cabelo da declarante e a levantou [...]; QUE Oséias passou a desferir tapas no rosto da declarante, enforcá-la e verbalizar ofensas contra a declarante; que Oséias disse que a declarante é uma vagabunda e verbalizou outras ofensas; QUE Oséias destravou suas pistola, colocou no rosto da declarante e continuou a bater no rosto da declarante dizendo que a declarante fez ele [...] passar vergonha na arena; [...]; QUE Oséias continuou ameaçando a declarante com a arma de fogo no rosto da declarante destravada e continuou a esbofetear o rosto da declarante enquanto a declarante amamentava o filho do casal; QUE a declarante implorava que Oséias pensasse melhor, que pensasse no filho, que não fizesse aquilo; QUE em dado momento Oséias se descuidou da arma, deixando-a em cima da cama, logo atrás dele, Oséias, e sentou [...], momento em que a declarante aproveitou o descuido, [...] pegou-a [...], destrancou a porta da frente da casa e saiu correndo; QUE a declarante alega que teve medo que Oséias corresse atrás e a alcançasse e a matasse usando a arma, quando jogou a arma na frente da casa de alguém (algum vizinho), momento em que a arma disparou [...]; QUE a declarante correu até o posto planalto onde pediu que alguém telefonasse para a polícia, pois tinha deixado tudo para trás, estava de camisola, descalça e sem celular; QUE logo uma viatura da PM chegou ao local, quando a declarante ouviu um dos policiais dizerem que Oséias havia acabado de ligar na viatura; que a declarante acompanhou os policiais até esta delegacia de onde saiu era por volta das 04h da manhã; que os policiais que atenderam a ocorrência aconselharam a declarante a não representar contra Oséias, a só pedir a medida de proteção, amenizaram na narrativa para não prejudicá-lo e disse que se a declarante representasse contra ele, Oséias perderia a farda; que a declarante disse que não representaria e realmente não pretende oferecer representação contra seu esposo neste momento, quer as medidas de proteção por temer por sua vida e a vida de seu filho; QUE a declarante alega que não tem qualquer lesão advinda das agressões físicas desta noite [...]”
(doc. digital n. 179080827 – p. 8/11).

As testemunhas, RUBENS VAL GOMES e ITAMAR GARCIA MARTINS, assim se pronunciaram em sede policial:

“
Rubens
: Que na data dos fatos, o depoente estava conversando com seu amigo ITAMAR, o qual é vigilante no posto de combustível Planalto; QUE o posto estava fechado; QUE o depoente [...] naquela data estava de folga [...] e era por volta de 1h da manhã quando ouviu um disparo de arma de fogo e, na sequência, viu uma moça gritando, correndo, atravessando a Rodovia em direção ao posto, no meio das carretas; QUE a moça trajava uma ‘roupa de dormir’, tipo vestido, estava descalça, chorava muito e dizia que o marido queria matá-la; QUE ela pediu para se esconder no posto e pediu para telefonar para a polícia; QUE quando os policiais estavam conversando com a moça, o depoente ouviu ela dizer que o disparo de arma de fogo [...] teria ocorrido quando ela jogou o artefato por cima do muro [...]”
(doc. digital n. 179080832).

“
Itamar
: Que na data dos fatos, o posto de combustível onde o depoente trabalha já estava fechado e que é vigilante no período noturno; QUE estava acompanhado de um vizinho, Rubens [...]; QUE o depoente ouviu um disparo de arma de fogo e logo depois viu THAYZA atravessar a rodovia em sua direção, aos gritos, pedindo socorro; QUE o depoente alega que THAYZA dizia que seu esposo queria lhe matar, pedia socorro, e que a escondesse no posto; QUE o depoente perguntou o que estava acontecendo e ela continuou repetindo a mesma coisa [...]; QUE o depoente alega que telefonou para o 190; QUE observou que THAYZA não tinha nenhuma lesão aparente, usava camisola, estava descalça e sem celular; QUE logo chegaram duas viatura, os policiais conversaram com ela e ela disse a eles que temia que OSÉIAS fizesse algum mal para o filho do casal que tinha ficado na casa; QUE uma viatura foi ao local [...] e voltou dizendo que o filho estava bem, dormindo e as duas viaturas saíram com ela do local [...]”
(doc. digital n. 179080834).

OSÉIAS BENEDITO MARTINS, quando ouvido extrajudicialmente, narrou:

“
QUE na data dos fatos teve um desentendimento com sua companheira e acredita que THAYZA sofre de depressão pós-parto, pois seu estado de ânimo oscila muito; QUE atualmente o casal encontra-se convivendo normalmente e com bastante harmonia [...]”
(doc. digital n. 179080842).

Na instrução, ouviu-se as testemunhas ITAMAR e RUBENS, a vítima, THAYZA, e foi realizado o interrogatório do acusado.

Nessa etapa, ITAMAR e RUBENS afirmaram:

“
Rubens
: Eu fui para o posto [...], conversando com o guarda, num dado momento, estava só eu e ele, aí veio uma mulher correndo, gritando, pediu para o guarda esconder ela [...] que alguém ia matar ela. Ele tentou acalmar ela, colocando-a num banheiro, mas ela continuava gritando lá de dentro [...],
falava que o marido dela estava querendo bater, matar ela
. Tanto que eu vou falar que a melhor forma de verificar isso é com as câmeras, inclusive a Polícia Civil esteve lá, verificando as imagens.
Ela estava muito nervosa
, o menino chamou a Polícia Militar, teve duas viaturas lá,
hematomas ela não tinha
[...].
Não vimos briga de ninguém
[...]. Esse do disparo [...], alí é uma rodovia [...], acontece de pneus estourarem, mas eu ouvi sim, pelo que parece ela jogou uma arma por cima do muro e a arma ao cair disparou [...].
Ela estava vestindo um vestido, mas não era roupa de dormir. Ela realmente estava descalça
.

MP
:
Você chegou a ver o marido dela, ele saiu
?

Rubens
:
Não, nem na rua quando ela disse que tava atrás dela, não vimos ninguém correndo atrás dela. Chegou sozinha e ficou até a polícia chegar
. Ela fazia bastante barulho [...]”
(arquivo digital – nome da mídia: 1002969-89.2022.8.11.0010 RUBENS.mp4)

Itamar
: Eu trabalho no posto, de guarda. Única coisa que ela chegou lá pedindo ajuda, que o marido queria matar ela. Chamei a polícia. Eles conversaram com ela, levaram para a casa dela e mais nada.

MP
: Você ouviu o disparo de arma de fogo?

Itamar
: Sim, me lembro disso.

MP
: Como que ela estava, que roupa estava usando, se estava tranquila, chorando?

Itamar
: De camisola, veio desesperada, chorando. Ela chegou falando que o marido queria matar ela.

MP
: Ela pediu ajuda, como ela pediu?

Itamar
: Pediu para esconder ela, primeiramente, falou que o OSEIAS queria matar ela [...] aí chamei a polícia. Nisso vieram duas viaturas [...], falou que estava com medo do marido matar o filho dela, uma ficou no posto e outra foi na casa deles. A viatura retornou e falou que o filho estava dormindo, estava tranquilo [...] e ela foi para casa com os policiais.

MP
: [...] como ela estava [...] com medo de morrer? Desesperada?

Itamar
: Estava chorando, pedindo socorro.

Defesa
: No dia desse fato o OSEIAS chegou a ir ao posto?

Itamar
: Não, eu não vi ele”
(arquivo digital – nome da mídia: 1002969-89.2022.8.11.0010.mp4).

A ofendida, THAYSA, narrou os fatos nestes termos:

“
Vítima
: O que houve mesmo foi mais uma discussão e não houve agressão e nem nada. Foi uma discussão que acabou se acalorando [...]. Não tenho intenção nenhuma de continuar com o processo, até porque eu não representei ele.

MP
: O que eu quero ouvir da senhora, independente de ter voltado com ele, de ter dependência dele ou da situação atual, preciso saber o que houve no momento dos fatos [...], pois tem uma informação sua na época dos fatos [...], informando o que que aconteceu [...]. Foi a senhora que ligou para a polícia?

Vítima
: Não fui eu.

MP
: Então isso que eu quero saber [...].

Vítima
: Ele tinha ingerido bebida alcoólica durante o dia. Por ele ter chegado tarde em casa a gente teve uma discussão. Foi isso.

MP
: Discussão verbal?

Vítima
: Sim.

MP
: Discussão verbal não geraria o processo que aqui estamos [...] eu preciso saber o que aconteceu, de verdade!

Vítima
: No caso da arma de fogo, eu tomei a arma dele. Eu peguei.

MP
: Deixa eu explicar para a senhora, eu preciso que a senhora me conte assim: ‘no dia tal [...], aconteceu isso’ [...] porque a senhora falar que houve uma discussão não dá pra saber, preciso que a senhora narre tudo que aconteceu o que a senhora está chamando de discussão, entende [...]?

Vítima
: Ele não bebeu comigo, bebeu na rua com os amigos dele. Ele chegando em casa a gente discutiu pelo fato de ele ter bebido o dia inteiro. Foi uma discussão verbal [...].

MP
: [...] quando a senhora fala que houve uma discussão e a senhora não gostou das palavras, eu preciso saber, assim, como foi, quais foram as palavras, quais os atos que ele fez, ele puxou, não tirou, você pegou [...], porque a sua declaração na Delegacia na época dos fatos tem quatro páginas, não tem como dizer agora que foi só uma discussão [...].

Vítima
: As palavras mesmo que tiveram eu não me recordo. Foram muitas palavras dita no calor da emoção. Eu disse [...] que o disparo não houve porque eu que peguei a arma dele [...]. Eu agi no calor da emoção mesmo.

MP
: Eu vou ajudar a senhora, pois estou com sua declaração aberta aqui [...]. Primeiro [...] como é o temperamento dele [...].

Vítima
: O temperamento dele, quando está sem ingerir bebida alcoólica é uma pessoa totalmente diferente, bem prestativo, carinhoso [...] e quando ingere ele já é um pouco mais explosivo. Pelo fato dele ter ingerido [...] e eu ter confrontado ele [...].

MP
: Peraí, eu vou ler aqui para a senhora que eu estou percebendo que a senhora talvez ainda não tenha consciência do que tenha acontecido com a senhora, pois as mulheres vítimas de violência doméstica não conseguem ver a gravidade do que aconteceu e o que houve foi muito grave [...], a senhora falou que ele esmurra porta, quebra coisas [...] assusta a declarante e que depois se mostra arrependido [...]. Isso é verdade?

Vítima
: Sim.

MP
: E quando a senhora estava grávida, noutra oportunidade narrou que [...].

Juiz
: Doutora vamos nos ater aos fatos [...] é vias de fato, diz aqui que ele deu tapas no rosto dela, quebrando e derrubando as coisas [...]. Temos que nos ater ao que está na denúncia [...]

MP
: Eu entendo o que o senhor está falando, mas é muito difícil nesse crime de violência doméstica a gente exigir que foi um episódio único [...]. É mais complicado que ao que tudo indica ela não quer falar sobre isso, por medo, alguma outra coisa [...], mas em relação ao dia dos fatos [...], tapas, a senhora tem interesse em falar sobre isso [...]?

Vítima
: Foi somente uma discussão.

Juiz
: Deixa eu só falar uma coisa para a senhora, se você inventou isso na Delegacia [...] sabendo que ele é inocente, a senhora responde por isso. Não é as vezes querer [...] não é a vítima obrigada, pelos últimos entendimentos [...], nem a depor, mas se vier falar e dizer que tem certeza que não aconteceu o que narrou na Delegacia, pode ser que o dolo seja de denunciação caluniosa. Que é um crime a pena bem alta.

MP
: A senhora não quer falar o que aconteceu na Delegacia porque voltou com ele ou por gostar dele ainda, por algum medo?

Vítima
: Sobre isso, vou retornar a falar, agressão não houve, foi somente discussão, naquela época eu tinha acabado de ganhar bebê. Assim, creio eu, pois não passei por nenhum exame psicológico, que estava com depressão pós-parto [...]. A arma eu tomei dele.

MP
: Então a senhora está me falando que ele tinha uma arma dentro de casa e no dia dos fatos, na discussão, ele pegou a arma?

Vítima
: Ele anda armado. Pelo fato dele ser policial. Eu peguei a arma porque estava em cima da cama, pelo fato da gente estar discutindo muito, peguei por segurança minha. Não sei o que deu na minha cabeça por ter pegado, pois nem sei manusear uma arma. Do disparo, foi que eu joguei [...] ela por cima do muro e bateu no chão.

MP
: Aqui na Delegacia a senhora fala que tinha medo de OSEIAS correr e alcançar e matar a declarante [...] usando a arma [...], momento que jogou a arma na frente da casa de alguém, momento que a arma efetuou um disparo, isso é verdade?

Vítima
: Sim. Na frente da casa da vizinha.

MP
: Mas aqui fala que a senhora estava com medo dele matar a senhora com a arma?

Vítima
: Sim, pelo fato da gente estar discutindo, passou pela minha cabeça naquele momento, apesar de eu crer que ele nunca faria isso.

MP
: A senhora está com ele hoje ainda?

Vítima
: Sim, a gente voltou há mais ou menos dois meses depois do ocorrido.

MP
: Já aconteceu algo semelhante depois, a senhora tem medo?

Vítima
: Não, nunca mais aconteceu. Creio eu que por ele ver o que essa discussão gerou [...], pelo fato de ter acabado de ter um bebê [...]. Eu retirei antes de voltar com ele, foram alguns dias depois.

Defesa
: Posterior a esse fato, o OSEAIS faz ingestão de bebida alcoólica?

Vítima
: Ele reduziu drasticamente [...], depois que retornamos o relacionamento, pelo fato de ter um filho, ele mudou muito [...], radicalmente. Se ele faz ingestão de bebida é em casa, totalmente tranquilo.

Defesa
: Em outra oportunidade a senhora sofreu ameaças por parte dele, xingamentos?

Vítima
: Não, não houve.

Juiz
: Deixa eu fazer uma pergunta para a senhora, a denúncia narra [...] OSEIAS praticou vias de fato contra a senhora [...], vítima foi com o denunciado na Arena, diferente do que a senhora falou, e lá começaram uma discussão em razão da grande quantidade de bebida que o acusado estava ingerindo. Por esse motivo, solicitou que uma moça a levasse para a casa [...] depois o denunciado chegou na residência, muito alterado, quebrando tudo [...] segurou pelos cabelos, desferiu tapas no rosto, enforcando e desferiu ofensas [...], é isso que está aqui narrado [...], destravou a pistola [...] colocou no rosto da vítima [...] continuou a bater na sua face [...] e ele continuou ameaçando [...], muito diferente do que a senhora está narrando hoje. Que não teve nada, então o que a senhora me explica desses fatos narrados?

Vítima
: [...] Isso daí entraria na parte da agressão, mas não teve.

Juiz
: Como que a senhora fala que não teve nada disso aqui, narrado com riqueza de detalhes?

Vítima
: Isso aí [...]
eu fiz com modo de prejudicá-lo, eu não estava no meu juízo perfeito. Estava com depressão pós-parto, agi no calor da emoção mesmo
”
(arquivo digital – nome da mídia: 1002969-89.2022.8.11.0010 THAYZA.mp4)

OSÉIAS BENEDITO MARTINS, quando interrogado, negou os fatos e acrescentou:

“
Acusado
: Eu fui na Arena. Todos que estavam lá beberam. Não bebi muito lá não. Fui de carro e voltei com um amigo.

Juiz
: Sobre os fatos do tapa no rosto, arma na cabeça, não teve isso né?

Acusado
: Só confirmando aqui, eu não voltei de carona, voltei no meu carro, com um amigo dirigindo.

Juiz
: Do negócio de arma, violência não teve nada então?

Acusado
: Não senhor.

MP
: O disparo então não houve?

Acusado
: Não houve disparo.

MP
: A própria vítima disse que houve um disparo acidental e a arma disparou.

Acusado
: Não houve.

MP
: Então os fatos não são verídicos.

Acusado
: Não senhora.

Defesa
: Na época desse fato o senhor tinha ingerido bebida alcoólica?

Acusado
: Pouca quantidade.

Defesa
: Esse disparo que consta na denúncia, sabe se foi efetuado fora, acidental, houve, não houve, o que você tem a dizer?

Acusado
: Não tenho ciência.

Defesa
: A viatura foi na sua casa nesse dia?

Acusado
: Sim, senhor.

Defesa
: Foi conduzido?

Acusado
: Fui por determinação do Comando [...]. Porque eu liguei o 190 também [...]. Desloquei para a Companhia em Jaciara.

Defesa
: Essas agressões [...] não são verdadeiras?

Acusado
: Doutor, desculpa até a forma que fui usar, a minha profissão me obriga a conter homem grande na mão, na unha [...]. Então se eu fosse usar de força muscular na estatura que ela tem alí, sei nem o que falo para o senhor”
(arquivo digital – nome da mídia: 1002969-89.2022.8.11.0010 INTERROGATORIO DO RÉU.mp4).

Considerando as particularidades das infrações penais cometidas na clandestinidade e com vítimas do sexo feminino, as declarações apresentadas pelas vítimas adquirem especial importância para a formação do convencimento do órgão julgador. No entanto, ainda que as palavras delas ostentem, nesses casos, maior relevância, exige-se que elas sejam firmes, coerentes e condizentes com os outros elementos angariados no conjunto probatório.

No caso
sub judice
, é forçoso destacar o perceptível desinteresse da ofendida na condenação do apelado, tanto que a Promotora de Justiça, na audiência de instrução e julgamento, tentou extrair, sem sucesso, elementos acerca da autoria delitiva, a partir da leitura dos termos do inquérito policial.

Nas declarações, lavradas em 21 de julho de 2022, na Delegacia de Polícia de Jaciara/MT, THAYNA informou que havia sido agredida, física e psicologicamente, pelo acusado e que ele inclusive usou a arma de fogo da corporação para bater no seu rosto.

Todavia, em juízo, alterou diametralmente a versão anterior, afirmando que:
1)
“
tudo não passou de uma discussão acalorada”
;
2)
não houve agressões por parte do acusado;
3)
prestou seu depoimento “
com o intuito de prejudicá-lo”
e que “
agiu no calor da emoção”
.

Ela disse também que se separou de OSÉIAS após os fatos, porém reatou o relacionamento conjugal com ele e que
“poucos dias depois do ocorrido solicitou o cancelamento da medida protetiva que havia requerido em desfavor dele”
.

No tocante às demais provas, nenhuma delas atesta a prática da contravenção penal descrita no artigo 21, do Decreto-Lei n. 3.688/1941.

As testemunhas, ITAMAR e RUBENS, afirmaram que estavam em um posto de gasolina quando THAYNA apareceu correndo, de camisola, descalça e muito nervosa. Disseram que ela chorava muito e afirmava que OSÉIAS estava tentando lhe matar. Por fim, apesar da inquietude e do comportamento aflito apresentado por ela, ambos confirmaram que não visualizaram hematomas ou agressões no corpo dela.

Por fim, o próprio acusado negou, veementemente, nas duas fases processuais, a prática da contravenção que lhe foi imputada pelo órgão acusatório e afirmou que somente houve um desentendimento conjugal entre eles.

Nesse ponto, a responsabilização penal somente pode exsurgir quando a prova produzida apresentar grau de segurança e confiabilidade de tal grandeza que infunda no juiz razões para crer que seu conteúdo é verdadeiro, ou ao menos com uma probabilidade de tal ordem que permita afirmar, acima de qualquer dúvida, a ocorrência do fato criminoso.

Assim:

“[...] Sendo frágil o conjunto probatório, de modo a não proporcionar elementos seguros suficientes a embasar um juízo de certeza com relação à prática do delito descrito na denúncia, impõe-se a reforma da sentença, devendo o réu ser absolvido” (Parecer da PGJ n° 000223-007/2020). “
Diante da inexistência de prova produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, apta a apoiar a versão do delituoso narrados pelo Parquet na inicial acusatória, e tendo a vítima em juízo, não confirmado a versão incriminatória da conduta atribuída ao apelado, milita em seu benefício a dúvida, ante a fragilidade probatória, homenageando-se, assim, o Princípio in dubio pro reo.
” (AP 0001834-41.2017.8.11.0008) Recurso provido para absolver o apelante de vias de fato no ambiente doméstico, por insuficiência de provas para condenação [CPP, art. 386, VII]”
(TJMT, N.U 1003454-38.2021.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/10/2023, Publicado no DJE 20/10/2023)

“
[...]
Diante da inexistência de prova produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, apta a apoiar a versão do fato delituoso narrado pelo parquet na inicial acusatória, e tendo a vítima, em juízo, em depoimento contraditório com aquele prestado na delegacia, deixado de confirmar a versão incriminatória atribuída ao réu contida na denúncia, milita a dúvida em benefício dele, ante a fragilidade probatória, homenageando-se, assim, o axioma jurídico In dubio pro reo
”
(TJMT, N.U 0007731-76.2017.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/05/2021, Publicado no DJE 31/05/2021)

Com essas considerações, em dissonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do Ministério Público e mantenho a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023